Tribunal: TJSP
Processo: 2133506-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de aluguel. Citação de um dos litisconsortes. Conversão da ação em execução antes da citação do litisconsorte agravante. Insurgência. Pedido de anulação dos atos praticados após a conversão de rito. Impossibilidade. Viável a conversão de rito se não citados todos os litisconsortes. RECURSO DESPROVIDO.